Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VALIDADE CONTRATUAL DA CLÁUSULA DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa que explora serviços de restaurante e conveniência contra sentença que reconheceu a validade da resilição unilateral do contrato firmado com condomínio e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O contrato previa prestação de serviços por cinco anos, com prorrogação por igual período e cláusula expressa de resilição imotivada após dois anos, mediante aviso prévio de seis meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer a legalidade da resilição unilateral do contrato pelo condomínio; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos materiais e morais à empresa contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação expõe adequadamente os fundamentos da insurgência, permitindo a compreensão do inconformismo da parte, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.
4. A repetição de argumentos anteriormente apresentados na contestação não configura, por si só, falta de dialeticidade recursal, desde que contextualizada na irresignação contra a sentença.
5. O direito ao recurso decorre do princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo possível, em regra, reconhecer o caráter protelatório da apelação.
6. A cláusula contratual que admite resilição unilateral imotivada após dois anos de vigência, mediante aviso prévio de seis meses, não foi modificada por aditivo posterior, o que preserva sua plena eficácia.
7. A prorrogação do prazo contratual por aditivo não impede o exercício da faculdade de denúncia unilateral pactuada no contrato original.
8. Cláusulas contratuais expressas afastam o dever de indenização por benfeitorias realizadas, exigindo concordância prévia e escrita das partes, o que não foi comprovado.
9. Não há comprovação de que os investimentos alegados pela empresa estejam relacionados diretamente à execução do contrato, tampouco se demonstrou qualquer prejuízo efetivo à imagem da pessoa jurídica.
10. A mera rescisão contratual, ainda que indesejada, constitui risco negocial ordinário e não configura, por si só, dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, e 85, § 11; CC, art. 473, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

(ad)